Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39773332, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de valores quanto aos honorários da execução e a ISRAEL BARBOSA VERAS, IVAN ALVES DOS SANTOS, IVAN NEVES DE CASTRO, IVAN ROBERTO DA SILVA, IZABEL APARECIDA PACCA e IZILENE SOARES BARBOSA. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados e informou que ISRAEL BARBOSA VERAS, IVAN ALVES DOS SANTOS, IVAN ROBERTO DA SILVA e IZILENE SOARES BARBOSA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superarem ao limite de 40 (quarenta) salários para fins de recebimento por RPV (ID: 40193802). O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 40635120). Homologo os cálculos judiciais de ID: 39773332. Homologo as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos manifestadas por ISRAEL BARBOSA VERAS, IVAN ALVES DOS SANTOS, IVAN ROBERTO DA SILVA e IZILENE SOARES BARBOSA. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em benefício de ISRAEL BARBOSA VERAS, IVAN ALVES DOS SANTOS, IVAN ROBERTO DA SILVA e IZILENE SOARES BARBOSA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de IVAN NEVES DE CASTRO e IZABEL APARECIDA PACCA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador